Tribunal: TJSP
Processo: 1030539-40.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS – NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS – Pretensão inicial das empresas-autoras voltada à desconstituição de auto de infração e imposição de multa que fora lavrado pela autoridade tributária em decorrência de suposto aproveitamento indevido de créditos de ICMS, gerados a partir de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS – NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS – Pretensão inicial das empresas-autoras voltada à desconstituição de auto de infração e imposição de multa que fora lavrado pela autoridade tributária em decorrência de suposto aproveitamento indevido de créditos de ICMS, gerados a partir de operações econômicas mantidas com terceira-empresa, ANTENAS COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES – entendimento do Fisco de que, a partir da declaração de inidoneidade da terceira-empresa e de seus respectivos documentos fiscais, com eficácia ex tunc, não há que se falar em direito a crédito de ICMS nas operações destacadas – operações econômicas atingidas pela declaração de inidoneidade que remontam o ano de 2011, anteriores, pois, ao momento de constatação da irregularidade da pessoa estranha à relação jurídico-tributária (26.01.2015) – prova da veracidade das operações em destaque, bem como da boa-fé das autoras-contribuintes – inteligência do Enunciado no 509, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça - desconstituição dos atos administrativos impugnados (AIIM no 4.084.450-0 e 4.089.048-0) – sentença de procedência da ação mantida, em reexame necessário.